Tribunal: TJSP
Processo: 2253823-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Indeferimento mantido – Recurso desprovido, com determinação e revogado efeito suspensivo.